Tribunal: TJDFT
Processo: 0750760-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750760-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OLGA LETICIA ANDRADE DE OLIVEIRA PACIENTE: LUIZ ANGELO DOS SANTOS FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUIZ ANGELO DOS SANTOS FREIRE, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia. Na peça inicial (ID 66709741), a impetrante narra que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 26.7.2024. Diz que o paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Afirma que o juízo a quo manteve a prisão do paciente, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Sustenta que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente em regime mais gravoso do que o determinado na sentença. Discorre sobre os predicados pessoais do paciente, como a primariedade e residência fixa. Requer, em caráter liminar, a concessão do direito ao paciente de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença. Os autos foram inicialmente distribuídos no plantão judicial ao eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, que deixou de analisar o pedido liminar, por não se enquadrar na excepcionalidade prevista no artigo 4o, da Portaria GPR 303, de 5 de fevereiro de 2024 (ID 66711286). Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi preso preventivamente em 26.7.2024, pela suposta prática de crimes de roubo, nos termos da decisão de ID 203409400, dos autos principais. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, que foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. O Juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente na sentença, ao fundamento de que o paciente respondeu ao processo preso e que continuavam presentes as circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal, reiterando os fundamentos da decisão que decretou a prisão. Na hipótese, ao contrário do que afirma a impetrante, a parte da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada. A propósito, confira-se o respectivo trecho (ID 66709748 - Pág. 6): Com efeito, verifico que o apenado está segregado pela prática do crime dos presentes autos, assim, vê-se que a soltura de LUIZ ÂNGELO DOS SANTOS FREIRE agora, após a condenação por estes fatos, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que o condenado tornasse a se envolver no mundo do crime. Desse modo, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nego-lhe o direito de em liberdade apelar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA em desfavor do sentenciado (ID 203409400), com apoio nos artigos 312 e 387, § 1o, do CPP. Recomende-se o sentenciado no estabelecimento prisional em que se encontra. Assim, a prisão cautelar do paciente foi mantida, em razão da ausência de modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação, além da superveniência da sentença condenatória. Por outro lado, não existe incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto e tampouco cumprimento de pena em regime mais gravoso, porquanto o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime imposto ao paciente - semiaberto. Nesse sentido, confiram-se julgados desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA IGUAL A QUATRO ANOS E ACUSADO PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, §3o, DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.1. Consoante expressamente previsto no art. 33, §3o, do CP, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.2. No caso, nada obstante o sentenciado seja primário e a pena privativa de liberdade fixada igual a 4 anos, a valoração negativa, na pena base, de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, autoriza a determinação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, que não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, bastando a adequação do estabelecimento penal, de competência do Juízo das Execuções Penais.3. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1927353, 0732481-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024) (g.n.). Por fim, ressalte-se que eventual existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator